Tribunal: TJBA
Processo: 8012046-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012046-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ISAURI MARIA DOREA Advogado(s): LUCIANA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. CONCESSÃO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por Isauri Maria Dorea em face do Banco do Brasil S/A contra de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deve ser mantida, considerando a alegação de insuficiência financeira da agravante e os documentos apresentados nos autos. III. Razões de decidir 1. A Constituição Federal, art. 5º, LXXIV, garante a assistência judiciária gratuita aos necessitados, não sendo exigido o estado de miséria para a concessão do benefício, mas sim a demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. 2. O Novo Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, e o art. 99, §2º, do CPC, preveem que a alegação de insuficiência financeira é presumida verdadeira quando feita por pessoa natural, e o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos que comprovem a falta dos requisitos legais. 3. No caso concreto, os documentos apresentados pelo agravante comprovam a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, não havendo razão para o indeferimento do pedido de gratuidade. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça pleiteada. Tese de julgamento: "1. O pedido de gratuidade da justiça deve ser deferido quando comprovada a insuficiência financeira do requerente. 2. A alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural é presumida verdadeira." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, 99, §2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.